Tribunal: TJDFT
Processo: 0707691-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707691-52.2023.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLINICA HOSPITALAR ORTOPEDICA ARTHROS LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por CLÍNICA HOSPITALAR ORTOPÉDICA ARTHROS LTDA contra ato de autoridade coatora que negou o enquadramento da impetrante no regime de tributação uniprofissional, com o fim de recolher o ISSQN com base no regime diferenciado de tributação. A decisão de fls. 1/5 ID 44283903 deferiu o pedido liminar para suspender "a exigibilidade do ISSQN sob a forma do regime normal de tributação, atualmente cobrado na alíquota de 2%, bem como AUTORIZO o depósito judicial do valor apurado à título de ISSQN com base no número de profissionais habilitados nos quadros societários e que prestam serviços em nome da sociedade, nos termos do artigo 9°, §3°, do Decreto-Lei n. 406/1968." Posteriormente, em razão da correção do polo passivo deste mandado de segurança, cuja impetração é contra ato de Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal, o Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal declinou da competência para uma das Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, com fundamento no artigo 8o, inciso I, alínea “c”, da Lei n. 11.697/2008 e no artigo 21, II, do Regimento Interno deste Tribunal. Distribuídos aleatoriamente os autos, vieram-me conclusos. Ratifico a decisão de fls. 1/5 ID 44283903. Notifique-se a Autoridade Coatora na forma do artigo 7o, inciso I, da Lei 12.016/2009. Dê ciência ao órgão de representação do Distrito Federal conforme o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009. Após, intime-se o Ministério Público, nos termos do artigo 12 da Lei 12.016/2009. Publique-se. Brasília/DF, 14 de março de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator